Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Crepaldi da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 126585438 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Luara Correa e Maria Clarice de Almeida Correa, processo n. 0706177-80.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido liminar para imissão do agravante na posse do imóvel arrematado em leilão, nos seguintes termos: Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, proposta por GUSTAVO CREPALDI DA SILVA contra MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA, LUARA CORREA em que o autor, em apertada síntese, alega que arrematou o imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 02, Conjunto E, Casa 12, Sobradinho/DF, CEP 73.252-136, em leilão público, conforme ditames da Lei 9.514- 1997. Assim, requer, em tutela de urgência, a reintegração de posse. É o relato do necessário. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apesar de demonstrar a probabilidade do direito com a juntada de documentos, não se verifica o mesmo com relação à urgência da medida. O autor não demonstrou eventual prejuízo na demora processual. Ademais, considerando a possibilidade de determinação de desocupação do imóvel, mostra-se necessária a oitiva da parte contrária a fim de evitar qualquer prejuízo. Diante do acima exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. (...) Irresignado, o agravante interpõe este recurso. Em razões recursais (Id 36259153), narra o agravante que o imóvel objeto do processo foi ofertado como garantia em alienação fiduciária e, como consequência do inadimplemento da devedora e ausência de purgação do imóvel, foi consolidada a propriedade à credora fiduciária. Menciona que, observados os trâmites legais previstos na Lei n. 9.514/1997, o imóvel foi levado a leilão. Diz que arrematou o imóvel em segunda hasta e, após a expedição da carta de arrematação, procedeu ao registro da escritura de compra e venda no cartório competente. Alega que, a despeito da obrigação de a devedora fiduciante desocupar o imóvel, “fato é que até hoje o imóvel permanece ocupado pela Luara e pela Maria Clarice, respectivamente filha e mãe da devedora fiduciante, Tânia Almeida Correa, que faleceu em 04/02/2022”. Acrescenta que a devedora fiduciante, quando ainda estava viva, foi devidamente intimada pessoalmente para purgar a mora, mas assim não o fez. Aponta que da mesma forma, a agravada Maria Clarice, que também figurou no título como devedora, foi intimada para purgar a mora e manteve-se inerte. Aduz que o art. 37-A da Lei n. 9.514/1997 dispõe acerca da obrigação de as agravadas desocuparem o imóvel, sob pena de incidência da taxa de ocupação no percentual de 1% sobre o valor imóvel, ao mês ou fração, até a imissão na posse. Defende que a ocupação do imóvel pelas agravadas está violando o seu direito de exercer a posse do imóvel adquirido mediante arrematação em leilão. Assinala que o magistrado de origem reconheceu a probabilidade do direito, mas entendeu, equivocadamente, pela ausência de perigo da demora para conceder a liminar. Insurge-se contra o aludido pronunciamento, ao argumento de que a Lei n. 9.514/1997, art. 30, não exige a demonstração de prejuízo da demora para concessão da liminar. Ao final, requer: a) nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997, seja concedida liminarmente a reintegração na posse do imóvel situado no Setor Habitacional Boa Vista, Região Administrativa de Sobradinho, descrito como: Lote n.o 12, Conjunto E, Quadra 02, loteamento urbano “Império dos Nobres – Etapa 1” (id. n.° 125315002), conforme permissivo do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil; b) a intimação das agravadas, para, querendo, oferecerem contrarrazões ao presente recurso; c) ao final, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja concedida a reintegração na posse do imóvel situado no Setor Habitacional Boa Vista, Região Administrativa de Sobradinho, descrito como: Lote n.o 12, Conjunto E, Quadra 02, loteamento urbano “Império dos Nobres – Etapa 1” (id. n.° 125315002), em respeito ao art. 30 da Lei no 9.514/1997. Preparo recolhido (Id 36259154 e Id 36259155). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos para concessão da tutela antecipada. O autor, ora agravante, pretende a imissão de posse no imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 02, Conjunto E, Casa 12, Sobradinho/DF, CEP 73.252-136, por ele arrematado em leilão extrajudicial realizado pela Invest Factoring Fomento Mercantil Ltda., credora fiduciária e proprietária do imóvel. A Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997, regula a alienação fiduciária de coisa imóvel e estabelece, no art. 26 e seguintes, as condições para consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, quando inadimplente o devedor fiduciante, bem como a obrigatoriedade de promover a venda do bem em leilão, depois de consolidada a propriedade do bem em procedimento extrajudicial. De acordo com o art. 30 do citado normativo, “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. No caso, provada está a aquisição do imóvel em leilão realizado pela credora fiduciária, a Invest Factoring Fomento Mercantil Ltda., após a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome, pelo ora recorrente. Atesta-a certidão de ônus do imóvel atualizada (Id 125315002 do processo de referência). Como proprietário, tem direito a ser imitido na posse, pois assim lhe assegura o art. 30 da Lei n. 9.514/1997 e o art. 37, § 2o, do Decreto-Lei n. 70/1966. Confiram-se julgados desta c. 1a Turma a respeito do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. LIMINAR DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR ANTERIOR. 1. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/1997, que trata de alienação fiduciária de imóvel, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 2. Comprovada a propriedade do bem pelo autor da ação de imissão de posse, por apresentação de certidão da matrícula do imóvel, há que se deferir a medida liminar em seu favor. 3. A existência de ação na Justiça Federal, acerca da consolidação da propriedade pela credora fiduciária, não constitui óbice ao deferimento da liminar pleiteada na presente ação de imissão de posse, porquanto consta da matrícula do bem imóvel o devido registro da transmissão da propriedade ao autor. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1424057, 07083189020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022) – grifo nosso CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. SOBRESTAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel. 2. A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse. Interesse processual autêntico da parte em ser imitida na posse de imóvel adquirido por ato jurídico perfeito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1392091, 07320798720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADJUDICADO EM LEILÃO. TÍTULO DOMINIAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. ARREMATANTE. IMISSÃO NA POSSE. CABIMENTO. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. NÃO VERIFICADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. ART. 55, §1o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 2. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, que produz efeitos imediatos, tem direito à imissão na posse do bem, ainda que adquirido por alienação fiduciária, porquanto o contrato de mútuo lhe dá direito à posse sobre o imóvel. 3. A ação de imissão de posse movida pelo arrematante do imóvel encerra relação jurídica distinta daquela em que se objetiva a desconstituição da aquisição da propriedade, razão pela qual não cabe a denunciação à lide da Caixa Econômica Federal ou do cessionário do crédito, o que afasta, por conseguinte, a alegação de incompetência do juízo a quo. 4. Na ação de imissão na posse não cabe o exame e declaração de nulidade de arrematação, posterior compra e venda e respectivo registro no Cartório Imobiliário, o que demanda reconhecimento por meio de ação própria. Da mesma forma, a mera propositura de demanda nesse sentido, não obsta, por si só, a imissão do proprietário na posse do imóvel, sobretudo quando não foi proferida decisão em favor do ocupante. 5. Não há que se falar em prevenção do juízo federal, quando a ação que lá tramita encontra-se sentenciada, a teor do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houve fixação na instância originária. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173019, 07014033020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019) – grifo nosso Está registrado na certidão de ônus ter a Invest Factoring Fomento Mercantil Ltda. consolidado a propriedade do bem em 8 de março de 2022, ao efetivar a garantia de alienação fiduciária estabelecida em contrato de mútuo, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/1997, porque inadimplente as ora agravadas, devedoras fiduciantes, ao deixar de cumprir obrigação pecuniária que se comprometeram a pagar em prestações mensais e sucessivas contratualmente ajustadas. Registrada, ainda, sem qualquer restrição, a aquisição do imóvel pelo agravante em leilão extrajudicial. Ora, inexistindo dúvida quanto à higidez da aquisição feita pelo arrematante, a concessão da antecipação de tutela é medida que se impõe. Mácula há na decisão que não concedeu a antecipação de tutela pleiteada, porque o perigo da demora está comprovado pelo simples fato da ocupação indevida pelas agravadas, tolhendo o direito de posse do agravante. As recorridas não detêm direito real sobre o imóvel porque em regular procedimento extrajudicial a credora fiduciária consolidou a propriedade em seu nome. Após, alienou o bem em leilão extrajudicial para o agravante, que é o legítimo proprietário do imóvel, uma vez que pago o preço e feita a necessária transcrição da respectiva carta de arrematação na matrícula imobiliária no competente cartório de registro de imóveis (Id 125315002 do processo de referência). Diante das considerações feitas, reconheço a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso para antecipação da tutela recursal. O risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedida a antecipada a tutela recursal. Dessa forma, verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a reintegração da posse do agravante no imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 02, Conjunto E, Casa 12, Sobradinho/DF, CEP 73.252-136. Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, concedo o prazo de 60 (sessenta dias), a contar da data de intimação, para desocupação de quem lá estiver. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora